Tribunal: TJES
Processo: 0009824-98.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009824-98.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

APELADO: HDI SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA
DO REQUERIDO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.

1.
A teor do disposto no artigo 927, do Código Civil,
“a
quele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

2. Nos termos do artigo 186, do Código Civil, “a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

3. Impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios relacionados ao acidente de trânsito envolvendo
o genitor do Autor e o Requerido
, quando a pro
v
a dos autos não se mostra apta a demonstrar a culpa da parte requerida pela ocorrência do
mesmo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0009824-98.2017.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

RECORRIDOS : ANTONIO PINHEIRO BARBOSA NETO E HDI SEGUROS S.A

MAGISTRADO :
EMÍLA COUTINHO LOURENÇO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelaç
ão cível
interposta por
HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo mesmo, na presente ação indenizatória (danos
extrapatrimoniais
) decorrente de acidente de trânsito, condenando o Autor/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com base no artigo 98 do CPC.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) O BAT elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, por ter sido confeccionado apenas pelas declarações prestadas pelo Apelado (que certamente narrou o que lhe convinha), deve ser tratad
o
como prova unilateral; (ii) o laudo pericial é mera reprodução do BAT; e (iii) restou
i
ncontroverso nos autos que a colisão foi na traseira do motociclista, de forma que não restou provada a culpa do motociclista.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, no dia 08.04.2016, às 18:20 horas, no Km 167,9, da BR 101, em Linhares – ES, já era noite, a pista estava seca, quando, em uma reta, a motocicleta Honda/NXR125 BROS KS, conduzida p
elo genitor do Autor/Recorrente, e o Land Rover Evoque, de propriedade do Requerido/Recorrido, envolveram-se no acidente de trânsito que resultou no óbito do genitor do Autor, Sr. Nilson Souza dos Santos,
tendo como causa da morte “t
raumatismos raquimedular”.

Do que se extrai dos autos, o condutor da motocicleta não era habilitado para dirigir.

O
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito
lavrado pel a Pol ícia Rodoviári a Federa l,
que chegou ao local dos fatos logo após a ocorrência do acidente, descreve a dinâmica do acidente da seguinte forma:

“
De acordo com relatos, indícios e vestígios do local, V1, motocicleta Honda Bros, adentrou a rodovia sem notar a aproximação de V2, Land Rover Evoque, que transitava pela rodovia no sentido Vitória x Linhares. Desta forma, V1 foi colidido na traseira por V2.”
(fls. 24/30)

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Rodoviário Federal, Sr. Augusto Fernandes Lemos,
narrou o seguinte:

“
[...]
no local do acidente existem vias de acesso não sinalizadas”
[...]
"só tem via de acesso marcada no sentido da rodovia de onde ta o posto, no sentido que ele veio não tem entrada marcada ali de rodovia, é como se ele passasse por cima do acostamento ou do canteiro para rodovia"

O Policial informou, ainda, que, no local do acidente, a faixa é contínua, por ser próximo de um posto de gasolina.

Foi produzida prova pericial, que evidenciou a responsabilidade do condutor da motocicleta pela ocorrência do acidente em questão. Vejamos:

“
O acidente automobilístico analisado ocorreu em 08/04/2016, às 18h20min, na rodovia Federal BR-101, Km 167,9 Município de Linhares-ES, envolvendo os veículos: V1 - Honda NXR 125 BROS KS Placa MRQ-0442 e V2 - LAND ROVER EVOQUE DYNAMIC 5D Placa OYH-0440, conforme Boletim de Acidente de Trânsito Nº 83455680, acostado as folhas 24 e 68, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, registrando o sinistro:
O sinistro trata-se de uma colisão traseira
, ocorrida em estrada com pavimento asfáltico em BOM estado de conservação, na condição de pista SECA, sem desníveis e sem restrições de visibilidade.

O veículo V2 (LAND ROVER EVOQUE) seguia sentido VITÓRIA X LINHARES quando se chocou com sua dianteira contra a parte traseira do veículo V1 (HONDA NXR 125), que adentrou a pista no sentido, apresentando danos de PEQUENA MONTA para o veículo V2 e MÉDIA MONTA para o veículo V1, conforme exposto também através dos registros fotográficos da colisão, comprovando o nexo causal.

Evidenciou-se que o condutor do veículo V1 - Honda NXR adentrou a Rodovia Federal BR-101 em trecho que não possui caminho regulamentado como via de acesso à BR, bem como atravessou a pista em trecho que apresenta faixa dupla contínua, ou seja, sinalização horizontal que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista.

Por fim, não existem registros de marcas de frenagem no local do acidente, uma vez que o veículo V2 possui sistema de freios ABS, que impede o travamento das rodas, tampouco existem informação das distâncias de impacto e repouso após a colisão, não sendo possível desta forma, realizar o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante do impacto, por ausência de dados e parâmetros essenciais
.”

O perito respondeu aos quesitos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“
[...] 3. Queira o Sr. Perito expor se qual a velocidade permitida para o local do acidente e qual a velocidade praticada pelo requerido no momento do acidente? Resposta: Conforme constatado, o local apresenta em suas proximidades, placa sinalizadora indicando a velocidade máxima de 60 km/h:

[...]

Entretanto, conforme exposto ao final do item 3.3 deste laudo, não existem registros de marcas de frenagem no local do acidente. uma vez que o veículo V2 possui sistema de freios ABS. que impede o travamento das rodas. tampouco existem informa
ç
ão das distâncias de impacto e repouso após a colisão, não sendo possível desta forma, realizar o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante do impacto. por ausência de dados e parâmetros essenciais.

[...]

5. Queira o Sr. Perito informar se o requerido agiu com negligência/imprudência ou teve culpa no evento (acidente)
j
ustificando sua resposta?

Resposta:
Não foram encontrados elementos evidentes e decisivos que imputassem culpa, negligência ou imprudência do requerido condutor do veículo V2 - Land Rover Evoque, na ocasião do sinistro relatado
.

6. Queira
o Sr. Perito informar se tinha o requerido condições de ter evitado o acidente, caso tivesse tomado as cautelas previstas no código de trânsito brasileiro e demais legislação relacionadas?

Resposta:
Não foram encontrados elementos evidentes e decisivos que indicassem qualquer tipo de irregularidade na condução do veículo do requerido (V2 - Land Rover Evoque), na ocasião do acidente.

[...]”

As respostas apresentadas para os quesitos formulados pelo Requerido foram as seguintes:

“
1. O condutor da HONDA BROS KS, falecido Sr. Nilson Souza dos Santos, tinha Carteira Nacional de Habilitação?

Resposta:
Não, segundo informado pelo Boletim de Acidente de Trânsito
(fls. 70).

2. A moto em questão estava com a documentação regularizada no dia do acidente? Se não, desde quando se encontra em estado irregular?

Resposta: Não foram apresentados documentos ou registros evidenciando as condições de regularização do veículo V1- Honda NXR 125.

3. O motorista do carro se encontrava em estado de embriaguez?

Resposta:
Não, conforme evidenciado por teste de alcoolemia realizado na oportunidade do sinistro, com resultado negativo
(fls. 71).

4. No KM 167,9, o caminho utilizado pelo motociclista era regulamentado como via de acesso à BR 101? Resposta:
No trecho onde ocorreu o acidente relatado não existe caminho regulamentado como via de acesso à BR 101.

5. No KM em questão, o motorista da moto deveria ter aguardado o carro passar para que pudesse adentrar na via?

Resposta:
No trecho onde ocorreu o acidente relatado não existe caminho regulamentado como via de acesso à BR 101, bem como apresenta faixa dupla contínua, que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista
.

6. Depois de já ter adentrado na via e estar em trânsito, teria a possibilidade de o carro ter colidido com a moto em sua lateral?

Resposta: Conforme croqui relatando a dinâmica do acidente, bem como exposto no item 3.3 deste laudo, a colisão traseira comprova que os dois veículos seguiam o mesmo sentido de direção.

7. A moto estava com as sinalizações luminosas obrigatórias em conformidade com a legislação brasileira vigente?

Resposta:
Não foram apresentados documentos ou registros evidenciando as condições de sinalização luminosa do veículo V1- Honda NXR 125 na oportunidade do acidente.

[...]

9- Qual o grau de culpa do condutor da moto em relação ao sinistro?

Resposta:
O condutor do veículo Vl - Honda NXR adentrou a Rodovia Federal BR-101 em trecho que não possui caminho regulamentado como via de acesso à BR, bem como atravessou a pista em trecho que apresenta faixa dupla contínua, ou seja, que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista.”

É importante citar também a resposta fornecida a
o
quesito 3, formulado pela seguradora:

“
3. Queira o Sr. Perito analisar se tecnicamente, pode ser dar certeza da culpabilidade de um dos envolvidos ou se a responsabilidade é de alguma forma compartilhada;

Resposta:
Conforme exposto anteriormente, o condutor do veículo V1 - Honda NXR adentrou a Rodovia Federal BR-101 em trecho que não possui caminho regulamentado como via de acesso à BR, bem como atravessou a pista em trecho que apresenta faixa dupla contínua, ou seja, que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista.”

Na conclusão, o perito afirmou que:

“
[...
]

- O veículo V2 (LAND ROVER EVOQUE) seguia sentido VITÓRIA x LINHARES quando chocou sua parte dianteira com a parte traseira do veículo Vl (HONDA NXR 125), que adentrou a pista no mesmo sentido, apresentando danos de PEQUENA MONTA para o veículo V2 e MÉDIA MONTA para o veículo Vl, conforme exposto também através dos registros f otográficos da colisão;

- Evidenciou-se que o condutor do veículo V1- Honda NXR adentrou a Rodovia Federal BR 101 em trecho que não possui caminho regulamentado como via de acesso à BR, bem como atravessou a pista em trecho que apresenta faixa dupla contínua, ou seja, que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista.

- Por fim, destaca-se que não existem registros de marcas de frenagem no local do acidente, uma vez que o veículo V2 possui sistema de freios ABS, que impede o travamento das rodas, tampouco existem informação das distâncias de impacto e repouso após a colisão, não sendo possível desta forma, realizar o cálculo da velocidade em que o automóvel se encontrava no instante do impacto, por ausência de dados e parâmetros essenciais.”

A prova dos autos revela que o motorista da motocicleta, ao ingressar na pista de rolamento, em R
odovia Federal,
partindo de
trecho que não possui caminho regulamentado como via de acesso à BR,
e atravessando a
pista em trecho que apresenta faixa dupla contínua, ou seja, que não permite a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista,
desobedeceu o disposto no artigo 34 do CTB. Vejamos:

“
Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, além de
o Autor
não logr
ar
comprovar a
alegada
responsabilidade do Requerido pela ocorrência do acidente, a prova técnica produzida nos autos
evidenciou a responsabilidade do condutor da motocicleta pela ocorrência do acidente, porquanto
adentrou a pista de rolamento, em trecho de faixa dupla contínua, ou seja, onde não é permitida a realização de ultrapassagem, retorno ou cruzamento de pista, sendo colhido pelo veículo que trafegava em sua mão de direção.

Nesse contexto, restou,
também,
ilidida pela prova produzida nos autos a presunção
juris tantum
de culpa do motorista que colide na traseira do veículo da frente.

Destarte
,
conquanto esteja
sensibilizado com a morte prematura do genitor do Autor, não vejo como acolher a pretensão autoral.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)